Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0708006-80.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo interno ao agravo de instrumento tirado da decisão unipessoal do eminente Relator (id. 44448114), que deferiu o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas à seguradora pelo juízo a quo, até o julgamento do mérito recursal ou ulterior decisão da Relatoria (art. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do CPC). A agravante, gestante e diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, relata que vinha realizando tratamento medicamentoso, quando foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato pela ré, aqui agravada, à míngua de informação de doença pré-existente no momento da contratação. Diante do risco de agravamento do quadro clínico e da impossibilidade de contratação com outra operadora do plano de saúde, narra que o juízo a quo manteve liminarmente a cobertura contratada. Alega que, ante o deferimento do efeito suspensivo em sede recursal, a beneficiária depende da ajuda de parentes e amigos para custear as consultas e dos próprios médicos que se solidarizam com a situação extremamente grave. Relata que o seu estado de saúde se agravou, não reunindo condição de arcar com os valores dos exames de alto custo solicitados. Frisa a reversibilidade da decisão e falta de prejuízo para a agravada. Ao revés, caso não seja deferida a tutela provisória, imporá iminente risco de lesão irreparável a vida da agravante, inclusive risco de morte. Pede a manutenção da decisão do juízo a quo para que perdure a prestação de saúde pela ré agravada, prevista contratualmente e na forma da Resolução Normativa do CONSU n. 19/1999, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até alta médica, ou migração para outro plano de saúde. Não é caso de análise neste Plantão. Dispõe a Portaria GPR n. 762, de 20/03/2023, em relação ao Plantão Judicial do Segundo Grau de jurisdição, a ser cumprido no período designado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. [...] § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. [...] A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada, inclusive como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. De todo modo, em que pese o quadro de saúde da agravante, não resta sequer evidenciado o risco de perecimento do direito. Primeiro porque a parte narra que a última internação ocorreu em 09/03/2023, não juntando relatório médico mais recente que prescreva procedimento ou terapêutica em caráter de urgência ou emergência na forma do art. 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98. Segundo porque o alegado risco de vida genérico não constitui periculum in mora no particular, porquanto a agravante já apresenta o quadro oncológico desde o ano de 2011 (id. 148593309, no Processo de origem de n. 0705459-64.2023.8.07.0001). Com efeito, considerando a ausência de risco de perecimento do direito e de urgência inadiável que não possa aguardar o horário de expediente forense e a observância dos prazos previstos no art. 854 do CPC, e, principalmente, tendo em vista expressa vedação na referida Portaria de designação, o pleito não pode ser examinado em regime de plantão. Ante todo o exposto, considerando a previsão do art. 4o, inc. IV e §§ 1o e 2o, da Portaria GPR 762 de 20/03/2023, que regulamenta o Plantão Judicial no 2o Grau de jurisdição, na qual a Presidência estabeleceu a inadmissibilidade das medidas já apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, bem como a reconsideração, cabendo ao Relator natural do feito deliberar sobre eventual outros pleitos e diligências formuladas, mormente em juízo de retratação cujo efeito regressivo pressupõe inclusive prévia oitiva da parte adversa (art. 1.021, § 2o, do CPC; assim como considerando a necessidade de haver medida urgente inadiável que possa acarretar perecimento do direito, deixo de apreciar qualquer outro pedido de não urgência no presente feito em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, determinando que os autos sejam enviados à Relatoria natural designada por distribuição. Intime-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista